Tribunal: TJPA
Processo: 0002177-86.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002177-86.2013.8.14.0301
APELANTE: EDSON HENRIQUE QUEIROZ DE SOUZA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA. NOTIFICAÇÃO REGULAR. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTITUIR A MORA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com efeito, o apelante alega
que não foi regularmente constituído em mora. Essa alegação, contudo, não condiz com a realidade dos autos. Nesse sentido, verifico, no documento ID 1661012), que o apelado procedeu a regular notificação extrajudicial do recorrente acerca do débito, por meio do Cartório de Registro de Títulos e Documentos, fato que consumou sua constituição em mora.

2. Da análise dos autos, concluo pelo acerto da sentença, visto que o apelante não se desincumbiu de purgar a mora, que compreende a totalidade das parcelas vencidas e vincendas. Sequer o apelante cuidou de quitar as parcelas então vencidas.

3. Por outro lado, o apelante argumenta que são excessivos os valores cobrados pelo apelado para efeito de purgação da mora, tendo em vista a cobrança de juros capitalizados e cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios.

4. Sobre a capitalização dos juros, o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, fixou que, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”, e ainda: “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012, Dje 24.09.2012).

5. No caso, verifico que o contrato (ID 1661012) prevê
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que, na esteira do julgado acima, é suficiente à cobrança da taxa efetiva anual contratada.

6. Destarte, o apelante alega que a taxa de juros praticada estaria excessivamente acima da taxa média do mercado. No entanto, não apresentou prova nesse sentido.

7. Por outro lado, ao analisar os autos, encontrei no contrato previsão de incidência da cobrança de comissão de permanência cumulada com multa contratual (ID 1661012).

8. Tal prática é vedada, consoante entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no Resp 973827/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Recurso conhecido e desprovido.

9. Não obstante, nos termos da sumulas 30 e 472 do STJ, essa ilegalidade não têm o condão de descaracterizar a mora, já que se trata de encargo previsto para o período de anormalidade contratual.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de maio do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Dr Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente Ação de Busca e Apreensão movida pelo apelado em face do apelante.

O apelante alega que não foi regularmente constituído em mora. Questiona, por outro lado, cláusulas do contrato, que reputa estarem em desacordo com a lei.

Em vista das razões acima, o apelante requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se totalmente improcedente a ação.

Contrarrazões (ID 1661068).

À Secretaria para incluir o feito em pauta para julgamento em sessão virtual.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente Ação de Busca e Apreensão movida pelo apelado em face do apelante.

Dos autos, verifico que a parte autora ajuizou a demanda objetivando a busca e apreensão de veículo financiado caso não purgada a mora pelo requerido (ora apelante), no valor de
17.653,60 (dezessete mil seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta

centavos)

compreendendo parcelas vencidas e vincendas.

Ressalta-se que a Inicial aponta que o apelante ficou inadimplente como banco a partir de agosto de 2012.

Foi deferida a liminar de busca e apreensão, bem como a possibilidade de o apelante purgar a mora, em relação a qual este quedou-se inerte.

Assim, o juízo
a quo
sentenciou o feito, confirmando a liminar deferida, rescindindo o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivo do veículo.

Com efeito, o apelante alega
que não foi regularmente constituído em mora. Essa alegação, contudo, não condiz com a realidade dos autos. Nesse sentido, verifico, no documento ID 1661012), que o apelado procedeu a regular notificação extrajudicial do recorrente acerca do débito, por meio do Cartório de Registro de Títulos e Documentos, fato que consumou sua constituição em mora.

Destarte, a jurisprudência do STJ considera imprescindível que a notificação seja efetivamente recebida, pelo destinatário ou terceiros, no endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, para fins de constituição em mora do devedor. Para esse efeito, portanto, não há necessidade de que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.850.940 - RS (2019/0354589-0) RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI RECORRENTE : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A ADVOGADOS : ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - SC017458 RODRIGO FRASSETTO GÓES - RS087537A GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RS074909A SARAH BRUNNA DORNELLES DE DORNELLES - RS101584 RECORRIDO : LUCI MARA RIBEIRO ADVOGADO : ECINELE PENTEADO BOEIRA - RS046096 DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. PROTESTO POR EDITAL REALIZADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO CAUTELAR. FALTA DE PRESSUPOSTO. EXTINÇÃO DA DEMANDADA. O credor tem o direito de reaver o bem objeto de alienação fiduciária, caso restar caracterizada a mora do devedor, nos termos do Decreto -Lei n2 911/69. Notificação extrajudicial não efetivada. Protesto do título por edital realizado após o ajuizamento da demanda. Invalidade do ato. Mora não caracterizada. DA SUCUMBÊNCIA. Redimensionada. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. A parte recorrente sustenta que o réu foi regularmente constituído em mora, de sorte que deve prevalecer a sentença que deu provimento ao pedido de busca e apreensão. Com razão a parte. Ao examinar o tema da constituição em mora e o protesto por edital efetuado após o ajuizamento da ação, a Corte de origem olvidou que a instituição bancária já havia efetuado notificação extrajudicial enviada ao endereço da devedora (fl. 20 e-STJ). É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no contrato. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 182/STJ. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. CARTÓRIO LOCALIZADO EM COMARCA DIVERSA. INVALIDADE. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência do óbice previsto na Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, em caso de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1.190.827/AM, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 21.3.2011) RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA - CONSTITUIÇÃO - INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO - COMPROVAÇÃO - ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - VALIDADE - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NECESSIDADE - RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA ESTE FIM. I - Na ação de busca e apreensão, cujo objeto é contrato de financiamento com garantia fiduciária, a mora do devedor constitui-se quando este não paga a prestação no vencimento; II - Para a comprovação da mora, é suficiente a entrega da notificação no domicílio do devedor, não se exigindo, por conseguinte, que ela seja feita pessoalmente; III - Recurso especial provido. (REsp 1.051.406/RS, Relator Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe de 5.8.2008) Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença. Intimem-se. Brasília (DF), 11 de fevereiro de 2020. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora (STJ - REsp: 1850940 RS 2019/0354589-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 18/02/2020).

Por outro lado, para essa Corte Superior, é válida a notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos de comarca diversa do devedor:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS SITUADO EM COMARCA DIVERSA DA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. VALIDADE. 1. A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor. Precedentes. 2. Julgamento afetado à Segunda Seção com base no procedimento estabelecido pela Lei nº 11.672/2008 (Lei dos Recursos Repetitivos) e pela Resolução STJ nº 8/2008. 3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1184570/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, julgado em 9/5/2012, DJe 15/5/2012).

Por outro lado, vejo que o apelante não se desincumbiu de purgar a mora, que compreende a totalidade das parcelas vencidas e vincendas. Sequer o apelante cuidou de quitar as parcelas então vencidas.

No sentido de que a purgação da mora em ação de busca e apreensão compreende as parcelas vencidas e vincendas, cito o posicionamento do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 593.103 - SP (2014/0240476-6) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA ADVOGADO: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES E OUTRO (S) AGRAVADO: MARCELO FRIGIERI ADVOGADO: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. PURGAÇÃO DA MORA. 1. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. 2. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra a decisão que não admitiu o recurso especial apresentado por Rodobens Administradora de Consórcios Ltda., com base no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 106): BUSCA E APREENSÃO - Alienação fiduciária - Purgação da mora em Juízo - Admissibilidade, mediante o pagamento das prestações vencidas e encargos pertinentes, mesmo após a entrada em vigor da Lei Federal nº 10.931/2004 - Entendimento em sintonia com o decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal - Determinação de emenda da inicial para apresentação do valor referente à dívida que provocou a mora - Decisão mantida - Recurso não provido. Em suas razões de recurso especial a recorrente aponta violação dos arts. 2º e 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969. Sustenta que a purgação da mora somente se configura com o pagamento da integralidade da dívida pendente, correspondendo as parcelas vencidas e vincendas. Brevemente relatado, decido. Foi pacificado nesta Corte que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, compreendido as parcelas vencidas e vincendas da dívida (REsp n. 1.418.593/MS, representativo da controvérsia, Relator Ministro Luiz Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014). No caso, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a insurgência recursal deve ser acolhida, para afastar a purgação da mora, tendo em vista a realização do depósito, apenas, das prestações vencidas. Diante do exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial para afastar a purgação da mora e determinar o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento da ação de busca e apreensão. Publique-se. Brasília-DF, 06 de novembro de 2014. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 593103 SP 2014/0240476-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 02/12/2014).

Ademais, o apelante argumenta que são excessivos os valores cobrados pelo apelado para efeito de purgação da mora, tendo em vista a cobrança de juros capitalizados e cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios.

Sobre a capitalização dos juros, o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, fixou que, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”, e ainda: “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012, Dje 24.09.2012).

No caso, verifico que o contrato (ID 1661012) prevê
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que, na esteira do julgado acima, é suficiente à cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Destarte, o apelante alega que a taxa de juros praticada estaria excessivamente acima da taxa média do mercado. No entanto, não apresentou prova nesse sentido.

Por outro lado, ao analisar os autos, encontrei no contrato previsão de incidência da cobrança de comissão de permanência cumulada com multa contratual (ID 1661012).

Tal prática é vedada, consoante entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no Resp 973827/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO
22.626
/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

[...] 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. [...] (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Assim, cumpre que o banco (apelado) opte, na apuração do saldo devedor do apelante, ou pela comissão de permanência ou pela incidência somente dos encargos moratórios.

Não obstante, nos termos da sumulas 30 e 472 do STJ, essa ilegalidade não têm o condão de descaracterizar a mora, já que se trata de encargo previsto para o período de anormalidade contratual.

Nesse sentido é jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ENCARGO ABUSIVO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. "PERÍODO DE ANORMALIDADE". BUSCA E APREENSÃO. DEVIDA. 1 - No caso em tela, o único encargo considerado abusivo foi a comissão de permanência, que não incide no chamado "período de normalidade", motivo pelo qual encontra-se o devedor em mora, sendo, portanto, devida a busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária. Precedente julgado nos termos do artigo 543-C do CPC (Resp 1.061.530/RS). 2 - Embargos de divergência acolhidos. (STJ - EREsp: 860460 RS 2008/0124193-0, Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/04/2009, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: 20090522 --> DJe 22/05/2009).

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
apenas

para reconhecer a abusividade da cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios.

Assim, deve
o banco (apelado) optar, na apuração do saldo devedor do apelante, ou pela comissão de permanência ou pela incidência somente dos outros encargos moratórios.

Mantidos os ônus sucumbenciais fixados na sentença, ante a sucumbência mínima do apelado.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2020